Tribunal: TJDFT
Processo: 0753175-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0753175-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEDERSON DIAS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA O paciente, condenado a 4 anos e 3 meses de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime de roubo, teve mantida a prisão preventiva na sentença, ao fundamento de que “permanecem presentes os requisitos que a ensejaram, ora confirmados em sentença, diante do evidente risco da garantia à ordem pública, uma vez que o este é o quarto processo referente a crimes patrimoniais que o réu responde em menos de 1 (um) ano, conforme FAP de ID. 214296701.” (ID 67250203, p. 148/9). Sustenta a impetrante que o regime de cumprimento de pena não autoriza a manutenção da segregação cautelar, sobretudo se considerar que a pena foi fixada de forma desproporcional, o paciente é primário e não apresentados fundamentos concretos para a não substituição da prisão por cautelares diversas. Pede, em liminar, a imediata soltura do paciente. Subsidiariamente, a substituição da prisão por cautelares diversas. Se o réu permaneceu preso durante o curso da ação penal, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade. O crime pelo qual condenado o paciente – roubo –, foi cometido com violência para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa. E permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. Não se alterou o quadro fático que levou à custódia cautelar. Não bastasse, o paciente responde a quatro ações penais por crimes patrimoniais em menos de um ano, o que demonstra o risco de reiteração delitiva (ID 67254441). O c. STF entende que, em qualquer caso excepcional – como quando há risco de reiteração delitiva ou violência de gênero -, admite-se a manutenção da prisão preventiva, quando fixado o regime semiaberto, desde que respeitada a proporcionalidade (Precedentes HC 229410 AgR, HC 213493 AgR). A prisão cautelar não é incompatível com o regime semiaberto, desde que o apenado a cumpra em estabelecimento compatível. Na hipótese, expedida carta de guia para execução provisória da pena, foi essa distribuída à Vara de Execução Penal (ID 67250203, p. 164/6). Já está em trâmite a adequação do estabelecimento prisional ao regime estipulado na sentença - que é de competência do juiz da execução penal. Não há ilegalidade em negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Questões relativas à dosimetria da pena, por demandarem exame em recurso próprio, fogem do âmbito restrito do habeas corpus. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES